Tribunal: TJBA
Processo: 8073658-66.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073658-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL AJUIZADA EM 2011. REGRA DE TRANSIÇÃO DA RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME A declinação de competência. O Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador declinou da competência para processar ação cautelar ajuizada em 2011 , sob o fundamento de que a matéria (contrato de prestação de serviços advocatícios) é de natureza cível e, portanto, alheia à sua atual especialização. A suscitação do conflito. O Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador suscitou o presente conflito, argumentando que a declinação para um feito com mais de uma década de tramitação viola o art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015, que determinou a permanência dos acervos processuais nas varas de origem. Apontou, ainda, o risco de "efeito catastrófico" e grave prejuízo à segurança jurídica caso a regra de transição seja desconsiderada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência para o julgamento de processo ajuizado em 2011 deve ser alterada em razão da especialização superveniente do juízo de origem, implementada pela Resolução TJBA nº 15/2015, ou se deve ser mantida em respeito à regra de transição que determinou a perpetuação da jurisdição para os feitos do acervo antigo. III. RAZÕES DE DECIDIR Princípio da perpetuação da jurisdição. A competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (CPC, art. 43), sendo, em regra, imutável. No caso, a ação foi distribuída em 2011, quando o Juízo da 12ª Vara, então com competência cível ampla, era o foro adequado para processar e julgar a demanda. Regra de transição específica do TJBA. A Resolução TJBA nº 15/2015, que especializou as varas, previu expressamente em seu art. 2º que "As Varas permanecerão com seus respectivos acervos". Tal dispositivo foi criado com o nítido propósito de garantir a estabilidade das relações processuais e evitar a redistribuição massiva de feitos antigos, como o presente, que já tramitava há quatro anos quando da edição da norma. Segurança jurídica e precedentes. A desconsideração da norma de transição para um processo com mais de uma década de tramitação viola a segurança jurídica. A jurisprudência destas Seções Cíveis Reunidas é pacífica ao aplicar o art. 2º da Resolução nº 15/2015 para manter a competência nos juízos originais em casos análogos, destacando a "não previsão de redistribuição dos feitos anteriores" e a necessidade de "perpetuação da competência da vara" para julgar seu acervo antigo. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência julgado procedente para fixar a competência do Juízo suscitado. Tese de julgamento: "1. A competência para o julgamento de ações ajuizadas antes da vigência da Resolução TJBA nº 15/2015 é perpetuada no juízo de origem, em estrita observância ao seu art. 2º, que determinou a manutenção dos acervos processuais, e ao princípio da perpetuatio jurisdictionis previsto no art. 43 do CPC. 2. A especialização de competência promovida pela referida resolução aplica-se apenas aos feitos distribuídos após a sua publicação". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 59; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Conflito de competência: 80134750320228050000, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Seções Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 08/10/2023; TJ-BA - Conflito de competência: 80209548620188050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Seções Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 06/10/2019; TJ-BA - CC: 80430733620218050000, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Seções Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 08/07/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA